Tribunal: TJMT
Processo: 1017097-49.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017097-49.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LINDACIR ROCHA BERNARDON - CPF: 301.174.889-68 (RECORRENTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO LEITE - CPF: 362.466.207-44 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto. Relator: Negado provimento ao recurso Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes.1o vogal: Peço vênia ao douto Relator para dar provimento ao recurso. Dr. Sebastião de Arruda Almeida. 2o vogal: Acompanho o voto divergente.

E M E N T A

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADED PASSIVA – ACOLHIDA – PROVIMENTO DO RECURSO.

Existindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, detalhando o assunto, de onde se acolhe a ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando esta apenas vende passagem que não configure pacote turístico (REsp 1453920 – Terceira Turma, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, REsp 758.184, Quarta Turma, Ministro Jorge Scartezzini), é caso de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando se observa que esta vendeu apenas passagem aérea sendo a Empresa Aérea causadora dos transtornos ao consumidor.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 71371502), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

para cada reclamante
, a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M da FGV, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar
: A ilegitimidade passiva;

2)

A ausência de responsabilidade da recorrente;

3)

A inexistência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelos recorridos.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, não há se falar em ilegitimidade passiva da recorrente, uma vez que os recorridos adquiriram as passagens aéreas diretamente da empresa reclamada, portanto, esta é parte legítima para responder por eventual ilicitude cometida em tal sentido.

Desse modo,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, haja vista a relação que se estabelece entre os fornecedores na cadeia de consumo.

Segundo consta nos autos, os autores adquiriram passagens aéreas junto à reclamada, para viajar em lua de mel no trecho compreendido entre São Paulo a Nova York, na aeronave A-330-300, a qual possui poltronas especiais, mediante pagamento do valor total de
R$ 16.164,93 (dezesseis mil e cento e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos)
, conforme documentos anexados no id. 71367495.

Aduzem que, no dia e horário do embarque, foram surpreendidos com a aeronave diversa da contratada, ou seja, A-319, sem as poltronas especiais, sendo que ao pedirem explicações foram informados pelo piloto que a aeronave A-330-300 não estava mais operando pela companhia aérea Avianca por mais de 20 (vinte) dias.

Asseveram que entraram em contato com a reclamada, no entanto, não lograram êxito na solução do impasse.

Afirmam, ainda, que o casal viajou em poltronas separadas, sendo que os dois primeiros dias de estadia em Nova York foram perdidos, visto que necessitaram de repouso para se recuperarem das dores na coluna e pernas.

Por fim, sustentam que no regresso da viagem tiveram sua bagagem danificada, conforme documento anexado no id. 71367499.

A demandada
,
por sua vez, alega a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de não ser responsável pela alteração do voo contratado.

Pois bem.
In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, tenho que a demandada não logrou êxito em demonstrar haver informado adequadamente os autores acerca da alteração do voo contratado, eis que não anexou aos autos quaisquer documentos em tal sentido.

Neste sentido dispõe o art. 6o, inciso III, da Lei no 8.078/90:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Constata-se dos autos que os autores só tomaram conhecimento da alteração da aeronave A-330-300 para A-319, por ocasião do embarque. Logo, faltou a reclamada com o dever de informação aos passageiros, com antecedência de 72 (setenta e duas) horas, conforme dispõe o artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC.

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

No caso, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente na alteração do voo contratado pelos autores, sem prévia notificação dos passageiros, além da danificação de sua bagagem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada reclamante
, arbitrada na sentença se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar aos recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso posto que tempestivo e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, não há se falar em ilegitimidade passiva da recorrente, uma vez que os recorridos adquiriram as passagens aéreas diretamente da empresa reclamada, portanto, esta é parte legítima para responder por eventual ilicitude cometida em tal sentido.

Desse modo,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, haja vista a relação que se estabelece entre os fornecedores na cadeia de consumo.

Segundo consta nos autos, os autores adquiriram passagens aéreas junto à reclamada, para viajar em lua de mel no trecho compreendido entre São Paulo a Nova York, na aeronave A-330-300, a qual possui poltronas especiais, mediante pagamento do valor total de
R$ 16.164,93 (dezesseis mil e cento e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos)
, conforme documentos anexados no id. 71367495.

Aduzem que, no dia e horário do embarque, foram surpreendidos com a aeronave diversa da contratada, ou seja, A-319, sem as poltronas especiais, sendo que ao pedirem explicações foram informados pelo piloto que a aeronave A-330-300 não estava mais operando pela companhia aérea Avianca por mais de 20 (vinte) dias.

Asseveram que entraram em contato com a reclamada, no entanto, não lograram êxito na solução do impasse.

Afirmam, ainda, que o casal viajou em poltronas separadas, sendo que os dois primeiros dias de estadia em Nova York foram perdidos, visto que necessitaram de repouso para se recuperarem das dores na coluna e pernas.

Por fim, sustentam que no regresso da viagem tiveram sua bagagem danificada, conforme documento anexado no id. 71367499.

A demandada
,
por sua vez, alega a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de não ser responsável pela alteração do voo contratado.

Pois bem.
In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, tenho que a demandada não logrou êxito em demonstrar haver informado adequadamente os autores acerca da alteração do voo contratado, eis que não anexou aos autos quaisquer documentos em tal sentido.

Neste sentido dispõe o art. 6o, inciso III, da Lei no 8.078/90:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Constata-se dos autos que os autores só tomaram conhecimento da alteração da aeronave A-330-300 para A-319, por ocasião do embarque. Logo, faltou a reclamada com o dever de informação aos passageiros, com antecedência de 72 (setenta e duas) horas, conforme dispõe o artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC.

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

No caso, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente na alteração do voo contratado pelos autores, sem prévia notificação dos passageiros, além da danificação de sua bagagem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada reclamante
, arbitrada na sentença se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar aos recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso posto que tempestivo e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO INOMINADO: 1017097-49.2019.8.11.0001

RECORRENTE: DECOLAR.COM

RECORRIDO: LINDACIR ROCHA BERNADON e CARLOS AUGUSTO LEITE

JUIZ 1o VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 18/02/2020

VOTO DIVERGENTE – 1o VOGAL VENCEDOR

Antes de se adentrar no mérito da demanda cabe ao magistrado a análise da preliminar aventada pela recorrente DECOLAR.COM, de onde anota que não teria responsabilidade, pois a sua parte e responsabilidade era efetivar a venda da passagem aérea, não podendo ser responsabilizada por falhas que, eventualmente viessem a ocorrer pela companhia aérea, trazendo julgado do Superior Tribunal de Justiça como parâmetro de sua pretensão em sede de peça de recurso.

Pois bem, após a detida análise do presente feito, verifica-se que a condição da recorrente DECOLAR.COM foi de mera Agência de Viagens, vendendo apenas o bilhete aéreo, não agindo na condição de quem teria vendido pacote turístico.

Digo isto pois, apesar de existir grande divergência nos tribunais pátrios sobre o tema, ora entendendo que, independente da sua posição e serviço prestado a mesma seria solidária nos moldes do artigo 18 do CDC, e outros que entendem a divisão de atribuições, fazendo a divisão de quando as Agências de Turismo vendem passagens aéreas simplesmente e quando vendem pacotes turísticos.

Apesar das divergências, adoto como entendimento a sepultar as divergências do Superior Tribunal de Justiça, de onde, ao fazer tal diferenciação exclui a legitimidade passiva da agência de turismo, no caso da venda de passagem pura e simplesmente, sem que fosse pacote de viagem.

Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL No 1.453.920 - CE (2012/0117453-8) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA RECORRENTE : CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA ADVOGADO : SÉRGIO FREITAS CARNEIRO FILHO E OUTRO (S) RECORRIDO : EXPEDITO TEIXEIRA DE CARVALHO JÚNIOR RECORRIDO : LUSIANA MARTINS TEIXEIRA DE CARVALHO RECORRIDO : EXPEDITO TEIXEIRA DE CARVALHO ADVOGADO : ANNE CAROLINNE TAVARES PEREIRA DE ALENCAR E OUTRO (S) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA., fundamentado no art. 105, inc. III, alíneas a e c, da Constituição Federal, impugnando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado: "APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. FRUSTADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA AGÊNCIA QUE INTERMEDIOU A VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO CRITERIOSAMENTE FIXADO. 1. 0 contrato de prestação de serviço gera obrigação de resultado e, sendo inadimplido, respondem solidariamente pelo dano tanto o prestador como aquele que intermediou o negócio, uma vez que a responsabilidade objetiva do fornecedor independe da sua culpa; 2. Não há dúvidas quanto à existência do vício na prestação de serviço, diante da evidência de voo cancelado; 3. Dano material - pagamento não ressarcido do valor das passagens - e dano moral, resultado da frustração pelo cancelamento da viagem com todos os infortúnios decorrentes, caracterizados; 4. Quanto ao nexo causal, é patente que o prejuízo material e os danos morais foram causados pelo cancelamento da prestação de serviço de transporte comercializada pela apelante; 5. O prestador de serviço ou seu intermediário respondem independentemente de culpa por qualquer dano causado ao consumidor, pois que, pela teoria do risco, deve assumir o dano em razão da atividade que realiza; 6. Indenização em valor razoável e proporcional ao dano; 7. Sentença mantida; 8. Apelo conhecido e improvido" (e-STJ fl. 372). Nas razões do especial, a recorrente aponta violação dos arts. 12, § 3o, III, e 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil (e-STJ fls. 414/425). Sustenta, em síntese, que é "apenas um agente na contratação, ou seja, uma intermediadora de vendas, sendo da empresa aérea transportadora a responsabilidade pela realização da viagem" (e-STJ fl. 416). Ressalta, ainda, que "a agência de viagem somente deve ser responsabilizada pela má prestação do serviço caso tenha realizado a venda de pacote turístico" (e-STJ fl. 420). É o relatório. DECIDO. O recurso merece prosperar. De fato, esta Corte Superior firmou entendimento de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas. Confira-se: "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3o, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. No pleito em questão, os autores contrataram com a empresa de turismo a compra e venda de passagens aéreas Brasília - Fortaleza, sendo que tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado. Comprovado, também, que os autores não puderam utilizar os bilhetes da empresa TRANSBRASIL, em razão desta interromper seus serviços na época marcada, não efetuando, assim, os vôos programados. 2. Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente. 3. Recurso conhecido e provido" (REsp 758.184/PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, Quarta Turma, julgado em 26/9/2006, DJ 6/11/2006 grifou-se). No entanto, o Tribunal de origem, ao apreciar a questão, assim se manifestou: "(...) A questão em liça se trata de uma relação de consumo e, como tal, a legislação consumerista estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos causados aos clientes vítimas do vício de produto ou de um inadimplemento de prestação de serviço, tal qual ocorreu, in casu. Assim, frustada a prestação de serviço na forma pactuada há o dever solidário de indenizar tanto para o prestador de serviço como para o intermediário que efetuou a comercialização da prestação. Destarte, o contrato de prestação de serviço gera obrigação de resultado. Dessa forma, sendo esse inadimplido, respondem solidariamente pelo dano tanto o prestador como aquele que intermediou o negócio, uma vez que nestes casos a responsabilidade objetiva do fornecedor independe da sua culpa" (e-STJ fl. 373). Inconteste, portanto, a dissonância do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial deste Tribunal, que admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PACOTE DE VIAGEM. AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA. SEDE IMPRÓPRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO DE LEI. DEFICIÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. (...) 6. A agência de turismo que vende pacote de viagem é responsável solidária por qualquer vício na prestação do serviço. Súmula 83/STJ. 7. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no Ag 1.319.480/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 18/2/2014, DJe 14/3/2014 grifou-se). Nesse contexto, não existindo defeito na prestação do serviço da recorrente - venda de passagens aéreas - e não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo, fica evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos movida pelos recorridos. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam da recorrente. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 07 de outubro de 2014. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator - STJ - REsp: 1453920 CE 2012/0117453-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 15/10/2014)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3o, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. No pleito em questão, os autores contrataram com a empresa de turismo a compra e venda de passagens aéreas Brasília - Fortaleza, sendo que tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado. Comprovado, também, que os autores não puderam utilizar os bilhetes da empresa TRANSBRASIL, em razão desta interromper seus serviços na época marcada, não efetuando, assim, os vôos programados. 2. Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente. 3. Recurso conhecido e provido. (STJ - REsp: 758184 RR 2005/0095189-6, Relator: Ministro JORGE SCARTEZZINI, Data de Julgamento: 26/09/2006, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 06/11/2006 p. 332RDDP vol. 46 p. 114)

Registro que sigo os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, pois, invariavelmente, vários e vários casos decididos em dissonância com a sua jurisprudência pacífica tem sido objeto de reclamação, o que somente atrasa a decisão final do processo, o que não se deseja.

Não se sabe o motivo pelo qual a parte reclamante não ajuizou a ação contra a empresa aérea, o que teria sido salutar, evitando-se a situação aqui discorrida.

Diante de tais argumentações, entendo que a parte recorrida DECOLAR.COM é parte ilegítima, nos moldes das decisões paradigmas do Superior Tribunal de Justiça.

Anoto ainda outros feitos julgados por este relator com a mesma conclusão, nos seguintes feitos precedentes:
0060070-75.2015.811.0001 E
1003040-08.2019.8.11.0007.

ISTO POSTO
, conheço do recurso interposto e, no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso da empresa
DECOLAR.COM
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, julgando extinto o feito sem resolução do mérito nos moldes do artigo 485, VI do CPC/2015.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099.95.

É o voto de divergência deste 1o VOGAL:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1o VOGAL

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO: 1017097-49.2019.8.11.0001

RECORRENTE: DECOLAR.COM

RECORRIDO: LINDACIR ROCHA BERNADON e CARLOS AUGUSTO LEITE

JUIZ 1o VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 18/02/2020

VOTO DIVERGENTE – 1o VOGAL VENCEDOR

Antes de se adentrar no mérito da demanda cabe ao magistrado a análise da preliminar aventada pela recorrente DECOLAR.COM, de onde anota que não teria responsabilidade, pois a sua parte e responsabilidade era efetivar a venda da passagem aérea, não podendo ser responsabilizada por falhas que, eventualmente viessem a ocorrer pela companhia aérea, trazendo julgado do Superior Tribunal de Justiça como parâmetro de sua pretensão em sede de peça de recurso.

Pois bem, após a detida análise do presente feito, verifica-se que a condição da recorrente DECOLAR.COM foi de mera Agência de Viagens, vendendo apenas o bilhete aéreo, não agindo na condição de quem teria vendido pacote turístico.

Digo isto pois, apesar de existir grande divergência nos tribunais pátrios sobre o tema, ora entendendo que, independente da sua posição e serviço prestado a mesma seria solidária nos moldes do artigo 18 do CDC, e outros que entendem a divisão de atribuições, fazendo a divisão de quando as Agências de Turismo vendem passagens aéreas simplesmente e quando vendem pacotes turísticos.

Apesar das divergências, adoto como entendimento a sepultar as divergências do Superior Tribunal de Justiça, de onde, ao fazer tal diferenciação exclui a legitimidade passiva da agência de turismo, no caso da venda de passagem pura e simplesmente, sem que fosse pacote de viagem.

Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL No 1.453.920 - CE (2012/0117453-8) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA RECORRENTE : CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA ADVOGADO : SÉRGIO FREITAS CARNEIRO FILHO E OUTRO (S) RECORRIDO : EXPEDITO TEIXEIRA DE CARVALHO JÚNIOR RECORRIDO : LUSIANA MARTINS TEIXEIRA DE CARVALHO RECORRIDO : EXPEDITO TEIXEIRA DE CARVALHO ADVOGADO : ANNE CAROLINNE TAVARES PEREIRA DE ALENCAR E OUTRO (S) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA., fundamentado no art. 105, inc. III, alíneas a e c, da Constituição Federal, impugnando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado: "APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. FRUSTADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA AGÊNCIA QUE INTERMEDIOU A VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO CRITERIOSAMENTE FIXADO. 1. 0 contrato de prestação de serviço gera obrigação de resultado e, sendo inadimplido, respondem solidariamente pelo dano tanto o prestador como aquele que intermediou o negócio, uma vez que a responsabilidade objetiva do fornecedor independe da sua culpa; 2. Não há dúvidas quanto à existência do vício na prestação de serviço, diante da evidência de voo cancelado; 3. Dano material - pagamento não ressarcido do valor das passagens - e dano moral, resultado da frustração pelo cancelamento da viagem com todos os infortúnios decorrentes, caracterizados; 4. Quanto ao nexo causal, é patente que o prejuízo material e os danos morais foram causados pelo cancelamento da prestação de serviço de transporte comercializada pela apelante; 5. O prestador de serviço ou seu intermediário respondem independentemente de culpa por qualquer dano causado ao consumidor, pois que, pela teoria do risco, deve assumir o dano em razão da atividade que realiza; 6. Indenização em valor razoável e proporcional ao dano; 7. Sentença mantida; 8. Apelo conhecido e improvido" (e-STJ fl. 372). Nas razões do especial, a recorrente aponta violação dos arts. 12, § 3o, III, e 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil (e-STJ fls. 414/425). Sustenta, em síntese, que é "apenas um agente na contratação, ou seja, uma intermediadora de vendas, sendo da empresa aérea transportadora a responsabilidade pela realização da viagem" (e-STJ fl. 416). Ressalta, ainda, que "a agência de viagem somente deve ser responsabilizada pela má prestação do serviço caso tenha realizado a venda de pacote turístico" (e-STJ fl. 420). É o relatório. DECIDO. O recurso merece prosperar. De fato, esta Corte Superior firmou entendimento de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas. Confira-se: "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3o, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. No pleito em questão, os autores contrataram com a empresa de turismo a compra e venda de passagens aéreas Brasília - Fortaleza, sendo que tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado. Comprovado, também, que os autores não puderam utilizar os bilhetes da empresa TRANSBRASIL, em razão desta interromper seus serviços na época marcada, não efetuando, assim, os vôos programados. 2. Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente. 3. Recurso conhecido e provido" (REsp 758.184/PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, Quarta Turma, julgado em 26/9/2006, DJ 6/11/2006 grifou-se). No entanto, o Tribunal de origem, ao apreciar a questão, assim se manifestou: "(...) A questão em liça se trata de uma relação de consumo e, como tal, a legislação consumerista estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos causados aos clientes vítimas do vício de produto ou de um inadimplemento de prestação de serviço, tal qual ocorreu, in casu. Assim, frustada a prestação de serviço na forma pactuada há o dever solidário de indenizar tanto para o prestador de serviço como para o intermediário que efetuou a comercialização da prestação. Destarte, o contrato de prestação de serviço gera obrigação de resultado. Dessa forma, sendo esse inadimplido, respondem solidariamente pelo dano tanto o prestador como aquele que intermediou o negócio, uma vez que nestes casos a responsabilidade objetiva do fornecedor independe da sua culpa" (e-STJ fl. 373). Inconteste, portanto, a dissonância do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial deste Tribunal, que admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PACOTE DE VIAGEM. AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA. SEDE IMPRÓPRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO DE LEI. DEFICIÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. (...) 6. A agência de turismo que vende pacote de viagem é responsável solidária por qualquer vício na prestação do serviço. Súmula 83/STJ. 7. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no Ag 1.319.480/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 18/2/2014, DJe 14/3/2014 grifou-se). Nesse contexto, não existindo defeito na prestação do serviço da recorrente - venda de passagens aéreas - e não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo, fica evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos movida pelos recorridos. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam da recorrente. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 07 de outubro de 2014. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator - STJ - REsp: 1453920 CE 2012/0117453-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 15/10/2014)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3o, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. No pleito em questão, os autores contrataram com a empresa de turismo a compra e venda de passagens aéreas Brasília - Fortaleza, sendo que tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado. Comprovado, também, que os autores não puderam utilizar os bilhetes da empresa TRANSBRASIL, em razão desta interromper seus serviços na época marcada, não efetuando, assim, os vôos programados. 2. Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente. 3. Recurso conhecido e provido. (STJ - REsp: 758184 RR 2005/0095189-6, Relator: Ministro JORGE SCARTEZZINI, Data de Julgamento: 26/09/2006, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 06/11/2006 p. 332RDDP vol. 46 p. 114)

Registro que sigo os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, pois, invariavelmente, vários e vários casos decididos em dissonância com a sua jurisprudência pacífica tem sido objeto de reclamação, o que somente atrasa a decisão final do processo, o que não se deseja.

Não se sabe o motivo pelo qual a parte reclamante não ajuizou a ação contra a empresa aérea, o que teria sido salutar, evitando-se a situação aqui discorrida.

Diante de tais argumentações, entendo que a parte recorrida DECOLAR.COM é parte ilegítima, nos moldes das decisões paradigmas do Superior Tribunal de Justiça.

Anoto ainda outros feitos julgados por este relator com a mesma conclusão, nos seguintes feitos precedentes:
0060070-75.2015.811.0001 E
1003040-08.2019.8.11.0007.

ISTO POSTO
, conheço do recurso interposto e, no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso da empresa
DECOLAR.COM
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, julgando extinto o feito sem resolução do mérito nos moldes do artigo 485, VI do CPC/2015.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099.95.

É o voto de divergência deste 1o VOGAL:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1o VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021